Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-84.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001583-84.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROZENDO FERREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 274.708.731-04 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1001583-84.2019.8.11.0024

Origem:

Recorrente(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

ROZENDO FERREIRA DE SOUZA FILHO

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato de financiamento devidamente assinado e sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto (R$ 181,59) condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (dois salários mínimos) ante a comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR o autor a pagar seus débitos pendentes contraídos no importe total apresentado de
R$ 181,59 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)
, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar da data da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1o).

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra,
OPINO
ainda pela
CONDENAÇÃO
do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2o do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto a assinatura aposta no contrato, afirmando serem totalmente divergentes e que se trata de fraude.

Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, pois afirma que não assinou o contrato acostado se tratando de fraude.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar. O magistrado entendeu que as assinaturas apostas no contrato e nos documentos pessoais são idênticas. Ocorre que as assinaturas são semelhantes, sendo imperiosidade da realização de perícia técnica.

Diante deste contexto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da juntada de contrato de financiamento devidamente preenchido e assinado e sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica, de modo que o recurso interposto deve ser provido.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar, reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020